Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DA POLÍCIA MILITAR. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação Popular, cujo objetivo é suspender pregão eletrônico internacional para aquisição de uniformes da Polícia Militar, sob alegação de ilegalidade e lesão ao erário por suposta duplicidade de despesa pública. O agravante requer a suspensão imediata do certame e, no mérito, a declaração de sua ilegalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela provisória exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. A controvérsia demanda dilação probatória para apurar a regularidade da aquisição dos uniformes da PMDF e sua compatibilidade com o pagamento do auxílio-fardamento, não sendo possível concluir pela ilegalidade do certame neste momento processual.
5. A suspensão do pregão, sem instrução mínima, implicaria juízo prematuro e supressão de instância, devendo prevalecer o contraditório e a ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A concessão de tutela provisória para suspender procedimento licitatório exige prova inequívoca da ilegalidade e demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A alegação de incompatibilidade entre fornecimento de fardamento e pagamento de auxílio-fardamento demanda dilação probatória, não sendo suficiente para justificar medida liminar."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1238427, AI 0724305-74.2019.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 18/03/2020, DJe 04/04/2020.